Tribunal: TJDFT
Processo: 0719167-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Fersan Arquitetura e Engenharia Ltda – EPP contra ato reputado de ilegal praticado pela pela autoridade apontada como coatora, a Conselheira Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, na decisão no 2224/2020, proferida no bojo do Processo no 7620/2020, que tramita naquela Corte, em análise de irregularidades apontadas no instrumento convocatório e durante a licitação referente ao Edital de Pregão Eletrônico no 043/2020 –CAESB. Informa a Impetrante que a decisão do TCDF de no 2224/2020 tem o seguinte teor: “O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) III –considerar: (...) b) no mérito, improcedentes as representações formuladas pelas empresas Fersan Engenharia Arquitetura Ltda. (e-DOCs F7F4F59D-c, B9CE1280-c e 296DED50-c), Dan Hebert Engenharia S.A. (e-DOC 981FBF12-c) e Shox do Brasil Construções Ltda. (e-DOCs C6742409-c e 9137F8B7-c);IV –revogar, excepcionalmente, a medida cautelar constante do Despacho Singular n.o 179/2020-GCIM, referendado pela Decisão n.o 863/2020, de modo a permitir que a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal –Caesb dê prosseguimento ao Pregão Eletrônico n.o 43/2020, condicionado à: a) adoção, com a urgência que o caso requer, das medidas necessárias para regularização das desconformidades apontadas na Nota Técnica n.o 04/2020 –DIFO,devendo a jurisdicionada encaminhar ao Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, Plano de Trabalho para a completa implementação das aludidas ações, sob pena de responsabilização por inércia administrativae ofensa aos princípios da eficiência e economicidade, dentre outras penalidades cabíveis; b) limitação das execuções contratuais decorrentes do aludido certame a apenas um período de 600 (seiscentos) dias e à abertura/conclusão de novo processo licitatório dentro do mesmo prazo, após devidamente saneadas as inconsistências apontadas na Nota Técnica n.o 04/2020 –DIFO; V –esclarecer à Caesb que a autorização para continuidade do certame não impede a apuração por esta Corte de Contas de possíveis superfaturamentos decorrentes das irregularidades contidas no edital e na planilha orçamentária apontadas na Nota Técnica n.o 04/2020 –DIFO(e-DOC 4A6BB8C0-e), com a consequente responsabilização dos agentes que elaboraram os documentos técnicos do certame; (...)”. Alega, em suma, que foi realizada sessão de julgamento, a qual revogou a medida cautelar que havia suspendido o Pregão Eletrônico no 043/2020, e julgou improcedentes seus pedidos sem a prévia inclusão em pauta e sem intimação dos interessados, o que considera ato arbitrário. Diz que recebeu o Ofício n° 4651/2020 -GP por e-mail, em 18.6.2020, que a notificava da r. decisão 2224/2020 proferida em sessão de julgamento virtual, um dia após sua realização, e que até o momento da impetração do presente writ teve acesso unicamente ao extrato da decisão, não lhe tendo sido franqueado o inteiro teor do ‘acórdão’. Pondera que, mesmo assim, é possível dele extrair a informação de que o TCDF está, inclusive, viabilizando a homologação e contratação decorrentes do certame ainda que reconheça diversas irregularidades capazes de ocasionar até mesmo dano ao erário. Sustenta que o ato violou direito líquido e certo da Impetrante de apresentar sustentação oral, apresentar memoriais e praticar outros atos inerentes à ampla defesa e ao contraditório, corolários do devido processo legal. Discorre sobre o teor da representação e sustenta que há irregularidade no edital e entende que teve seu direito líquido e certo de influência, contraditório e devido processo legal cerceado pelo ato arbitrário apontado. Acrescenta que sequer foi notificada de que as representações teriam seu mérito julgado, nem foram observados os prazos do art. 136, § 2o, do Regimento Interno do TCDF, de modo a viabilizar a manifestação descrita no art. 136, § 3o, do RITCDF. Explica que, ante a r. decisão impugnada, a Caesb está autorizada a homologar e adjudicar o certame, a despeito das inúmeras irregularidades e indícios de sobrepreço. Conta que, pelo andamento processual, permite-se verificar que a Companhia já foi notificada da r. decisão, havendo premente risco de futura ineficácia da concessão da segurança vindicada, aliada ao bom direito acima exposto. Ressalta que inexiste risco reverso. Requer a concessão de liminar para a suspensão da r. decisão no 2224/2020, até decisão de mérito do presente mandamus, com imediata notificação da Caesb para suspender a homologação e adjudicação do certame e qualquer contratação derivada da r. decisão impugnada. No mérito, pede a confirmação da medida liminar requerida e a concessão da segurança pretendida. Custas processuais recolhidas – Id. 17134443. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” É cediço que a impetração do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado. Segundo Hely Lopes Meirelles, nos termos da legislação pertinente, direito líquido e certo, no mandado de segurança, é aquele comprovado de plano. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando há probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, pretende a Impetrante a suspensão da decisão no 2224/2020, proferida em Sessão ordinária do Tribunal de Contas do Distrito Federal, até decisão de mérito do presente mandamus, com imediata notificação da Caesb para suspender a homologação e adjudicação do certame e qualquer contratação derivada da r. decisão impugnada. Em abono da sua pretensão, aduz que não houve a prévia inclusão em pauta da referida sessão de julgamento e tampouco foi realizada sua intimação, o que considera ato arbitrário praticado pela Presidente daquele órgão. Todavia, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Da análise dos autos, verifica-se que o Impetrante utiliza a via estreita do mandamus para indicar omissão da Autoridade na publicação da pauta da sessão de julgamento, tampouco sua intimação para o ato, o que teria culminou no cerceamento de defesa, visto que não foi possível fazer sustentação oral e apresentar memoriais. Ocorre que os documentos que instruem os autos não são suficientes para comprovar sua assertiva. O Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal, no artigo 116, §§ 4o e 5o, prevê que a divulgação da pauta ou de seu aditamento no Portal do TCDF na internet e em excerto do Boletim do Tribunal de Contas do Distrito Federal, com a antecedência de até quarenta e oito horas da sessão, suprirá a ausência de publicação nos órgãos oficiais e que prescinde de publicação em órgão oficial a inclusão em pauta de processos de natureza urgente, justificada pelo relator, in verbis: “Art. 116. As pautas de processos passíveis de apreciação e julgamento nas sessões ordinárias, extraordinárias, administrativas e reservadas serão organizadas pela Secretaria das Sessões, sob a supervisão do Presidente do Tribunal, observadas a ordem de antiguidade dos relatores e a forma de apreciação dos processos. (...) § 4o A divulgação da pauta ou de seu aditamento no Portal do TCDF na internet e em excerto do Boletim do Tribunal de Contas do Distrito Federal, com a antecedência de até quarenta e oito horas da sessão, suprirá a ausência de publicação nos órgãos oficiais. § 5o Prescinde de publicação em órgão oficial a inclusão em pauta de processos: I - que visem à remessa a unidades do Tribunal e ao Ministério Público junto ao TCDF; II - que determinem medida cautelar urgente, justificadoras de sua adoção sem prévio estabelecimento do contraditório (inaudita altera pars); III - de natureza administrativa que digam respeito à direção, organização e propostas de trabalho do Tribunal; IV - relativos a embargos declaratórios ou agravo; V - de natureza urgente, justificada pelo relator.” No presente caso, na decisão monocrática proferida na data 25.3.2020 pelo Relator do Processo no 7620/20-TCDF (Id 17134425), foi ali exposto no item V do dispositivo: “Dar ciência desta deliberação monocrática ao representante legal da empresa Fersan Engenharia Arquitetura Ltda., informando-lhe que as futuras tramitações dos autos em exame poderão ser acompanhadas mediante cadastramento no sistema TCDF Push (www.tc.df.gov.br -Espaço do Cidadão -Acompanhamento por e-mail)” grifo nosso. A impetrante, no entanto, não trouxe elementos que comprovassem cabalmente que a referida sessão de julgamento não prescindia de publicação e tampouco que não tomou ciência pelos meios previstos no Regimento Interno ou pelo sistema Push, mediante prévio cadastro, como divulgado em decisão no processo. Em decorrência disso, infirma-se, também, a alegação de descumprimento do artigo 136 e parágrafos do Regimento Interno daquele Tribunal. Não há, portanto, prova pré constituída de que houve omissão por parte a da autoridade apontada como coatora. Ante o exposto, indefiro a liminar. Notifique-se a Autoridade Coatora. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora